Tribunal: STF
Processo: Rcl 72071
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Luiz Beneli contra acórdão em recurso inominado proferido pelo Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 1000051-56.2022.8.26.0120, o qual teria aplicado erroneamente o Tema nº 1.177, vinculado ao RE nº 1.338.750/SC, para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    Narra a parte reclamante que, na condição de militar estadual aposentado, promoveu a ação em referência em desfavor da São Paulo Previdência, objetivando que lhe fosse aplicado a base de cálculo da contribuição previdenciária prevista no § 18 do art. 40 da CF/88 (excedente ao maior salário do INSS), reproduzida no art. 8º, da LCE nº 1.013/07, ao invés daquela disposta no art. 24-C da Lei nº 13.954/19 (totalidade da remuneração). 



    Prossegue discorrendo que o Juízo de piso julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei nº 13.954/19 “por ter a União Federal extrapolado a competência do artigo 22, XXI da CF ao instituir alíquota de tributo de outro ente estatal”, bem como o TJSP, com base na modulação dos efeitos do Tema 1177 assentada nos embargos de declaração, deu parcial provimento ao recurso inominado apenas para “afastar o direito à repetição do indébito previsto na sentença de primeiro grau”



    Relata, ainda, que 



    “Interpôs-se recurso extraordinário (fls.414/468) ancorado na dúplice e concomitante violação à CF resultante do acréscimo do artigo 24-C ‘caput’ ao Decreto-lei nº667/69 por força do artigo 25 da lei federal nº 13.954/19. 



    (...)



    RE a que o Presidente do Colégio Recursal de Assis (SP) negou seguimento com base no artigo 1030, I ‘a’ do CPC (fls.491/492) ao entendimento de que o acórdão recorrido ESTARIA EM CONFORMIDADE com o entendimento do STF no TEMA 1177.”



    Informa, por fim, que foi negado provimento ao agravo interno assim como não foram acolhidos os respectivos embargos de declaração.



    Luiz Beneli sustenta a ausência de aderência estrita entre o Tema 1.177, que versa sobre “extrapolação da competência pela União Federal prevista no artigo 22, XXI da CF ao instituir ALÍQUOTA de tributo de alçada de outro ente estatal” e a controvérsia debatida na origem relativa a alteração da base de cálculo da contribuição previdenciária devida pelos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios promovida pelo art. 24-C da Lei nº 13.954/19 (totalidade da remuneração) em detrimento do que disposto no § 18 do art. 40 da CF/88 (excedente ao maior salário do INSS) a resultar em violação do inciso II do art. 150 do texto maior que veda “tratamento tributário distinto aos que se encontram em situação equivalente (no caso, os aposentados e pensionistas do serviço público civil) em razão da ocupação profissional do contribuinte”



    Destaca que



    “[o]s militares estaduais aposentados e seus pensionistas sempre contribuíram com base na regra do §18 do artigo 40 da CF, reproduzida no artigo 8º da LCE nº1013/07 por força do princípio da conformação da legislação estadual às normas constitucionais. Ou seja, tendo como base de cálculo o excedente ao maior salário do INSS. 



    Diferentemente dos militares da ativa que sempre contribuíram sobre a totalidade dos vencimentos” 



     Reporta-se à modulação dos efeitos firmada no julgamento dos embargos de declaração do recurso extraordinário vinculado ao Tema 1177, para asseverar que



    “a inclusão dos militares estaduais aposentados e seus pensionistas ao lado dos militares da ativa (que não sofreram qualquer perda material) no bojo da modulação dos efeitos deu azo a tratamento igual entre contribuintes em situação desigual diante das diferentes bases de cálculo entre os 02 (dois) segmentos: os da ativa e os inativos/pensionistas.” 



    Defende, ainda, que 



    “[o] fato incontroverso de o artigo 24-C ‘caput’ não ter sido objeto de exame no julgamento do TEMA 1177, constituiria peculiaridade essencial para a análise do ‘distinguishing’ suscitado diante da ‘ratio decidendi’ no TEMA 1177.” 



    Afirma, por fim, que 



    “a consequência prática da inclusão dos militares estaduais aposentados e seus pensionistas na modulação admitida no TEMA 1177 significará confisco tributário repelido pelo sistema constitucional associado ao enriquecimento ilícito do ente previdenciário, posição em tudo contrária à moralidade administrativa. 



    Sob essa perspectiva, o referido EFEITO CONFISCATÓRIO E A OFENSA À MORALIDADE ADMINISTRATIVA constituiriam RAZÃO ADICIONAL PARA O ‘DISTINGUISHING”



    Requer, assim, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação constitucional é instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Aponta-se como paradigma violado a tese firmada no Tema 1.177, no qual o Pleno desta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria atinente à “[c]onstitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas”, cujo enunciado da tese possui o seguinte teor:



    “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.” (Tema 1.177 RG).



    Nos autos do recurso extraordinário, vinculado ao aludido tema, o STF acolheu os embargos de declaração 



    “para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023.”



    A parte ora reclamante defende que a autoridade reclamada vem aplicando erroneamente a tese firmada no Tema 1.177 da repercussão geral, sob alegação de que a matéria de fundo debatida na origem não versa sobre a alíquota adotada para fins de recolhimento de contribuição previdenciária devida a militar estadual aposentado, mas sobre a base de cálculo prevista na Lei nº 13.954, que alterou o Decreto-Lei nº 667/69, de modo que a alíquota passaria a incidir sobre a totalidade dos proventos percebido ao invés da forma do art. 40, §18, da CF/88, que dispõe a incidência sobre parcela excedente ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.



    Ocorre que a pretensão da parte reclamante em ver aplicada ao provento por si recebido a base cálculo referente ao excedente do teto do INSS já foi atendida, conforme se depreende da parte dispositiva da sentença obtida em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, a qual transcrevo:



    “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, o que faço com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:



    A) DETERMINAR à requerida que se abstenha de aplicar os artigos da Lei Federal nº 13.954/19 que alteraram o Decreto-Lei nº 667/69, em seu artigo 24-C, caput e§§1º e 2º, aos vencimentos do autor, devendo, pois, ser mantido o regramento anterior contido na Lei Complementar Estadual nº 1.013/2007, ou seja, para a retomada a contribuição previdenciária de 11% (onze por cento) sobre o que exceder o limite máximo e estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, até que venha alteração legislativa superveniente.



    B) CONDENAR a requerida à devolução os valores descontados a maior, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença, observada a prescrição quinquenal contada do ajuizamento do presente processo” (grifei).”



    Registro, ainda, que a referida sentença foi reformada somente quanto à devolução dos valores descontados a maior a partir dos recolhimentos posteriores ao dia 1º/1/23 em observância à modulação de efeitos da decisão vinculante referente ao Tema 1.177 da repercussão geral. Vide a ementa do acórdão em recurso inominado:



    “Recurso Inominado. Policial Militar. Tema nº 1.177 do STF. Reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 24- C, caput e §§ 1º e 2º, da Lei nº 13.954/19. Prevalência do regramento original da Lei Complementar Estadual nº 1.013/07. Modulação dos efeitos. Preservação da higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/19, até 1º de janeiro de 2023. Determinação que a restituição dos valores descontados a maior se dê somente a partir de eventuais contribuições recolhidas após 1º de janeiro de 2023, mantendo-se a higidez destas até essa data. Sentença alterada. Recurso provido em parte.” (e-Doc 10, p. 2).



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente a esta reclamação, não verifico teratologia na aplicação do Tema 1.177 pela autoridade reclamada ao negar provimento ao agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade fundada no indigitado tema da repercussão geral. 



    Por oportuno, destaco trecho de interesse do acórdão em agravo interno:



    “De acordo com o art. 1.030, inc. I, “a”, do Código de Processo Civil, deve ser negado seguimento “a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”. 



    É o caso dos autos, em que a decisão recorrida encontra respaldo do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1177, inclusive no tocante à modulação efetuada pela Suprema Corte. Não há como se estender a análise para além daquilo que foi decidido no acórdão que apreciou o recurso inominado. 



    A decisão proferia pela egrégia Instância Superior, dado o seu conteúdo e extensão, ao declarar a inconstitucionalidade em controle concentrado, nos termos daquilo que ficou disposto no Tema n. 1117, trouxe a solução jurídica para o caso versado nestes autos, prejudicando discussões outras. Isso porque já se reconheceu que a Lei 13.954/2019, ao fixar alíquota de contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, tal como previa o artigo 24-C, contrapôs o texto constitucional e, justamente em razão disso, houve a declaração de sua inconstitucionalidade pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, prejudicando, no contexto específico dos autos, qualquer outra discussão. 



    Respeitado o entendimento do combativo Defensor, não vislumbro a distinção alegada. E não se desconsidera que a existência de decisão proferida pelo egrégio Supremo Tribunal Federal no bojo de Reclamação Constitucional citada pelo agravante, mas os efeitos de tal decisão, imediatamente, não estendem ao presente feito, prevalecendo os termos da decisão proferida pela egrégia Presidência desta Turma Recursal.”



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    À Secretaria Judiciária do STF para que corrija a autuação para que conste como parte beneficiária a São Paulo Previdência - SPPREV.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente